Tribunal: TJDFT
Processo: 0002750-38.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002750-38.2016.8.07.0003 RECORRENTE: DIRECIONAL PORTO ACRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: ELIAS PEREIRA SILVA, JULIANA APARECIDA MENEGON DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por DIRECIONAL PORTO ACRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno por ela manejado (id. 23736892). Repisa os fundamentos expendidos nos vários recursos manejados. Inicialmente, cumpre salientar que a recorrente deixou de interpor o agravo interno previsto no artigo 1.030, § 2o, do CPC contra a decisão negou seguimento ao recurso constitucional por ela manejado, aplicando o rito dos recursos repetitivos. Em vez disso, aviou agravo em recurso especial (art. 1.042, CPC) cabível, somente, quando inadmitido o recurso constitucional, o que não é o caso dos autos. Tal agravo não foi conhecido, tendo em vista, não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando se trata de erro grosseiro na interposição do apelo. Ainda, irresignada, a agravante, manejou o agravo interno, o qual também não foi conhecido, porquanto restou configurada a preclusão consumativa decorrente da interposição do recurso inadequado. Novamente, insistindo na via recursal equivocada, interpõe recurso extraordinário em face de decisão monocrática desta Presidência que não conheceu de agravo interno, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. Imperioso anotar que o artigo 102, inciso III da Constituição Federal assim dispõe: Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição; b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere na hipótese prevista no permissivo constitucional autorizador, porquanto não desafia decisão colegiada, emanada por Tribunal, em única ou última instância. Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Extraordinário. Fica a agravante, nesta oportunidade, advertida a observar os estritos limites do artigo 80, incisos I, IV, V, VI e VII, do CPC, bem como do artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.906/1994. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026